Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUCESSIVOS ACORDOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESCREDENCIAMENTO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO DEVEDOR. NULIDADE.
1. A mera assinatura no acordo extrajudicial não pode ser considerado comparecimento espontâneo, mormente quando desprovido da representação por advogado ou de ratificação perante o juízo.
2. O descredenciamento da Curadoria Especial sem a devida intimação da parte para regularizar a representação processual, implica em nulidade processual, por cerceamento de defesa.
3. Noutro giro, regularizada a triangulação processual, e observado o devido contraditório, deve-se permitir o prosseguimento da satisfação do crédito originário.
4. Deu-se provimento ao recurso.